Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713454-63.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0711942-41.2022.8.07.0003 – id 230181431), que, em demanda de busca e apreensão liminar de veículo (DL 911/69), indeferiu o pedido de dilação do prazo para a devolução do veículo apreendido, porque não apresentou justificativa idônea para o descumprimento da ordem judicial no prazo fixado, intimou a terceira interessada a apresentar o valor correspondente à multa pela não devolução do bem e deferiu a realização de consulta ao Sisbajud para indisponibilidade de valores que garantam o integral pagamento da quantia devida. Narra que propôs ação de busca e apreensão a fim de consolidar a posse e o domínio sobre o veículo dado em garantia, frente a inadimplência do réu. Após, a terceira interessada/agravada opôs embargos de terceiro, que foi julgado procedente para retirar a constrição judicial do veículo, extinguir, sem resolução do mérito, o processo de busca e apreensão e condenou a agravante ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de dano moral. Informa que, apesar da determinação de suspensão do feito principal, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, foi indevidamente expedido mandado de busca e apreensão do veículo e, em seguida, caso cumprido o mandado, foi intimada a agravante a devolver o veículo, em 48 horas, à agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Esclarece que o referido mandado foi cumprido em 14/03/25 e que requereu dilação de prazo para devolução do veículo, no entanto, referido pedido foi indeferido Alega, em suma, nulidade processual, matéria de ordem pública, pois não foi intimada pessoalmente para cumprimento da ordem de devolução do veículo, em afronta ao STJ 410, e desrespeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, sendo inexigível a multa cominatória fixada. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. Intimado a comprovar o recolhimento em dobro do preparo (id 70728035), foi juntado o comprovante id 70784766. 2. A decisão impugnada indeferiu o prazo de dilação para devolução do veículo em posse da agravante, entretanto, o tema acerca da nulidade processual, não foi objeto de análise pelo Juízo a quo, sequer foi a ele submetido. Assim, ainda que se trate de matéria de ordem pública, questões não submetidas ao Juízo a quo, não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. A propósito, precedente de minha relatoria: EMENTA Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença – Fixação de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença - Supressão de instância - Em agravo de instrumento, não pode o Tribunal decidir sobre matéria, mesmo de ordem pública, que não foi objeto da decisão impugnada, nem sequer foi submetida à análise do Juízo a quo. (Acórdão 1.898.351, julgado em 2024.) 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator